Tribunal: STF
Processo: Pet 7634
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES PRESTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CONGRESSO NACIONAL. SENADOR DA REPÚBLICA. IMUNIDADE MATERIAL ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. A imunidade material, consagrada no art. 53 da Constituição da República, tem a sua definição pela opinião exarada, protegendo-se o exercício do mandato parlamentar. Sua razão jurídica é a garantia da independência do congressista.



    2. Os atos imputados ao querelado teriam sido praticados dentro do Congresso Nacional.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, quando as declarações do parlamentar são proferidas dentro do Congresso Nacional, a imunidade material incide de forma absoluta.



    4. Excludente de ilicitude configurada.



    5. Em casos como o presente, no qual as eventuais manifestações ofensivas estão resguardadas pela imunidade material, admite-se que o relator, monocraticamente, rejeite a queixa-crime.



    6. Negado provimento ao agravo regimental.